Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738345-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA, ANDRÉ MACHADO DE SOUZA AGRAVADOS: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA, ALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO DESPACHO ROSENILDE RIBEIRO MACHADO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Ademais, asseveram que o dispositivo constitucional foi citado, apenas, a título de reforço argumentativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026